Tribunal: STF
Processo: HC 95913
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO
   RELATOR DO STJ. SÚMULA 691, STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
   FLAGRANTE NA DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO.
1.      O ato impugnado
   via este writ consiste em decisão monocrática do relator de outro
   habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça
   que indeferiu o pedido de medida liminar.
2.      Há obstáculo
   intransponível ao conhecimento deste habeas corpus, consoante
   orientação pacificada nesta Corte, representada pelo enunciado
   691, da Súmula do Supremo Tribunal Federal: Não compete ao
   Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado
   contra decisão do relator que, em sede de habeas corpus requerido
   a Tribunal Superior, indefere a liminar".
3.      A decisão do STJ
   não é flagrantemente ilegal, teratológica, não cabendo a
   relativização da orientação contida na referida Súmula 691, desta
   Corte.
4.      O relator do STJ analisou detidamente os argumentos
   apresentados pelo impetrante, ao menos para fim de apreciação do
   pedido de liminar em habeas corpus. Revela-se fundamental o
   pronunciamento do colegiado do STJ para que as questões
   eventualmente possam chegar ao conhecimento e julgamento desta
   Corte, sob pena de supressão de instância.
5.      Habeas corpus
   não conhecido.